Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência pleiteada no documento de ID 13588093. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator